Tribunal: TCU
Processo: 003.375/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de ação de controle, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de dar continuidade ao controle sistemático e concomitante das aquisições de TI em toda a Administração Pública Federal para o ciclo 2026-2027, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos termos propostos à peça 2; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado para as providências cabíveis.